Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ART. 344. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A presunção decorrente do mencionado artigo 344 do CPC é apenas relativa e por isso não pode sobreviver às evidências em contrário trazidas pela prova produzida nos autos, pois se houver elementos nos autos que levem à conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor do alegado direito do autor, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
2. No caso dos autos, o direito das autoras é verossímil e está prestigiado por prova que corrobora a presunção de veracidade dos fatos alegados pelas apelantes.
3. Mesmo diante da inviabilidade de retomar a estrutura patrimonial da academia dada em pagamento pelo apartamento tampouco reaver aquele espaço, é possível a procedência do pedido inicial para declarar a anulação do referido negócio jurídico, devolvendo às requerentes os valores dados em pagamento pelo apartamento adquirido e não entregue.
4. Deu-se provimento ao apelo.